Tribunal: TJES
Processo: 5006572-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006572-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BENEDITO ANTONIO DA SILVA
RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. TEMA 961 DO C. STJ.
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO EST
IMÁVEL. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.
R
ECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Ao compulsar a Certidão de Dívida Ativa nº 05653/2010, é possível verificar que encontram-se listados como sócios e/ou responsáveis LUIZ BASSINI e, o ora agravado, BENEDITO ANTONIO DA SILVA, razão pela qual é evidente que o recorrido integra o polo passivo da demanda. Ademais, é cediço que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre eventual nulidade de citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

2.
No que pertine à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade e exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, quadra salientar que o C. Superior Tribunal de Justiça, em recente pronunciamento, fixou a tese de que,
“observando o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”
(Tema 961).

3. No caso em análise, a pretensão da parte ora agravada fora acolhida para excluí-la do feito executivo em que o Fisco Estadual almeja receber o crédito tributário materializado na CDA 05653/2010, R$ 6.320,57 (seis mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos) na data do ajuizamento da ação.

4. Destarte, embora não desconheça a existência de precedentes em sentido diverso, entendo que,
in casu,
é possível identificar o proveito econômico obtido pelos outrora executados que foram excluídos do feito. Precedentes deste TJES.

5. Nessa toada, o proveito econômico obtido é o mesmo da dívida executada, porém, tal valor deve ser dividido pelo total de sócios executados, pois todos estariam obrigados a arcar solidariamente com a dívida (AREsp 2.231.216/SP), devendo sobre tal base apurada incidir os percentuais das faixas de gradação previstas no § 3º, do art. 85, do CPC.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 01/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-
Cuidam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra a r. decisão, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo recorrente, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do sócio BENEDITO ANTONIO DA SILVA e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados da seguinte maneira:
“Assim sendo, condeno o excepto nos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, §3º, incisos c/c artigo 85, §5º, ambos do CPC. Quanto ao percentual, fixo-o da seguinte forma: 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido – que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA – até 200 (duzentos salários-mínimos); 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver (...)”.
O recorrente sustenta, no id 2979594, em síntese, que (i) “se não houve a citação do excipiente, efetivamente não houve o direcionamento da execução fiscal em seu nome”, razão pela qual deve ser reconhecida a falta de interesse de agir; e (ii) os honorários advocatícios foram fixados em patamar exorbitante, sendo o caso de aplicação por equidade.
Contrarrazões pela parte adversa, no id 3901659, pelo desprovimento do recurso.
A d. Procuradoria de Justiça averbou, no id 3929128, a desnecessidade de intervir no feito.
É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.
Vitória, 05 de julho de 2023.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-
Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra a r. decisão, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo recorrente, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do sócio BENEDITO ANTONIO DA SILVA e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados da seguinte maneira:
“Assim sendo, condeno o excepto nos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, §3º, incisos c/c artigo 85, §5º, ambos do CPC. Quanto ao percentual, fixo-o da seguinte forma: 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido – que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA – até 200 (duzentos salários-mínimos); 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver (...)”.
O recorrente sustenta, no id 2979594, em síntese, que (i) “se não houve a citação do excipiente, efetivamente não houve o direcionamento da execução fiscal em seu nome”, razão pela qual deve ser reconhecida a falta de interesse de agir; e (ii) os honorários advocatícios foram fixados em patamar exorbitante, sendo o caso de aplicação por equidade.
Contrarrazões pela parte adversa, no id 3901659, pelo desprovimento do recurso.
A d. Procuradoria de Justiça averbou, no id 3929128, a desnecessidade de intervir no feito.
Pois bem. De início, afirmo que melhor sorte não assiste ao recorrente em relação à tese recursal de ausência de interesse de agir do sócio excipiente, sob o fundamento que “se não houve a citação do excipiente, efetivamente não houve o direcionamento da execução fiscal em seu nome”.
Isso porque, conforme se depreende da petição inicial, a execução fiscal de origem foi ajuizada em face de FERRARA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA e “de seus sócios e/ou responsáveis listados na Certidão de Dívida Ativa em anexo” (id 4857223), pugnando, inclusive, pela “citação dos executados” para que realizem o pagamento integral da dívida.
Ao compulsar a Certidão de Dívida Ativa nº 05653/2010, é possível verificar que encontram-se listados como sócios e/ou responsáveis LUIZ BASSINI e, o ora agravado, BENEDITO ANTONIO DA SILVA, razão pela qual é evidente que o recorrido integra o polo passivo da demanda. Ademais, é cediço que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre eventual nulidade de citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.
Superado tal ponto, no que pertine à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade e exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, quadra salientar que o C. Superior Tribunal de Justiça, em recente pronunciamento, fixou a tese de que, “observando o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta” (Tema 961).
Senão vejamos a respectiva ementa do Recurso Especial nº 1.358.837-SP:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
(...)
VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus.
IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.
XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).
(REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021) (grifei)
No caso dos autos, conforme consignado pelo julgador primevo, o sócio não participou do processo administrativo fiscal, de forma a ser imperioso o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar como parte na demanda executiva fiscal.
Assim, tendo por base o princípio da causalidade, bem como o entendimento vinculante lançado pelo C. STJ no referido precedente, forçosa a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária de sucumbência.
Acerca da quantificação da mencionada verba, observo que o magistrado primevo adotou os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, da seguinte forma:
“Quanto ao percentual, fixo-o da seguinte forma: 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido – que no caso dos sautos, equivale ao valor da CDA – até 200 (duzentos) salários mínimos; 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver; (...)”
Verifica-se, assim, que o MM. Juiz singular adotou como base de cálculo o valor executado pelo Fisco Estadual, consubstanciado na certidão de dívida ativa.
Como é de conhecimento, esta Egrégia Terceira Câmara Cível, recentemente, voltou a discutir acerca de qual seria a base de cálculo para os casos em que a exceção de pré-executividade acolhida exclui o sócio do polo passivo de execução fiscal, não havendo impugnação ao crédito executado e, tampouco, a extinção da dívida.
Em diversos julgados envolvendo essa mesma temática, num primeiro momento, sempre me posicionei no sentido de que é possível identificar o proveito econômico obtido pelas partes executadas que foram excluídas do feito, a partir do crédito tributário materializado na CDA que o Fisco Estadual almeja receber.
Contudo, após reapreciar a presente questão, tal como realizei nos autos do agravo de instrumento nº 5004837-75.2021.8.08.0000 de minha relatoria, passei a firmar uma outra compreensão nos seguintes fundamentos que ora trago à colação.
É cediço que o c STJ firmou tese, em sede de repercussão geral, no Tema 1.076 do STJ, analisando a aplicação do § 8º, do art. 85, do CPC, nas hipóteses em que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido forem elevados, exarando entendimento pela impossibilidade da aplicação dos honorários advocatícios de forma equitativa.
Na ocasião do referido julgamento, firmou-se que (i) “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; e (ii) “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
Ressalto, oportunamente, que foram admitidos Recursos Extraordinários em face da mencionada decisão do c. STJ, que vedou a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, os quais estão postos sob apreciação do e. STF.
Após o julgamento do precedente vinculante, a Primeira Turma do c. STJ, nas hipóteses de acolhimento de exceção de pré-executividade para a exclusão de sócio do polo passivo de demanda fiscal, nas quais não houve questionamento acerca do valor exequendo, e tampouco a extinção parcial ou integral da dívida, ou seja, em que a execução prosseguirá regularmente quanto ao crédito perseguido, tem, de forma isolada, compreendido que o proveito econômico obtido é inestimável, razão pela qual aplicou-se o permissivo do § 8º, do art. 85, do CPC (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR).
Senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - A pretensão de reconhecer o caráter irrisório da verba honorária fixada na instância ordinária não foi veiculada no recurso especial, sendo inaugurada no presente Agravo. III - Revela-se incabível ampliar-se o objeto do recurso especial em sede de agravo interno, aduzindo questões novas, não suscitada no momento oportuno, tendo em vista a configuração da vedada inovação recursal e a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes. IV - Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019" (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022). V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.) (grifei)
_____________
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal. 3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.) (grifei)
Não obstante tal entendimento, vislumbro que recentemente, a c. Segunda Turma, com o objetivo de observar o precedente vinculante nas hipóteses ora discutidas, compreendeu que o proveito econômico obtido é o mesmo da dívida executada, porém, tal valor deve ser dividido pelo total de sócios executados, pois todos estariam obrigados a arcar solidariamente com a dívida (AREsp 2.231.216/SP), devendo sobre tal base apurada incidir os percentuais das faixas de gradação previstas no § 3º, do art. 85, do CPC, o qual cito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.
I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados. IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados. (AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.) (grifei)
Para fins elucidativos, transcrevo trecho da íntegra do acórdão:
“O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
(...)
Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
(...)
Observe-se que, a despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta a relação do direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais.
Assim, na hipótese de recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.
Sobre a base apurada, devem incidir os percentuais das gradações do § 3º do art. 85 do CPC/2015.”
Nesse viés, é evidente que o valor do proveito econômico obtido pelo sócio excluído da execução fiscal está consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa, certo de que não é possível exprimir que tal montante seja inestimável, isto é, incalculável.
Ora, se o sócio permanecesse na lide executiva, recairia sobre seu patrimônio o valor integral da dívida, de modo que a sua exclusão, implica, necessariamente, que não precisará arcar com tal crédito exequendo, o qual é revestido de certeza e liquidez, apesar de não ser, ainda que por ora, exigível em face desse.
Diante de tais perspectivas, me exsurge a coerência do posicionamento recente adotado pela c. Segunda Turma do STJ, no sentido de que o proveito econômico obtido consiste no crédito consubstanciado na certidão de dívida ativa dividido pelo número de executados, devendo sobre essa base de cálculo incidir os percentuais das gradações do § 3º, do art. 85, do CPC.
Transmutando tal entendimento para o caso concreto em apreço, temos que a execução fiscal foi ajuizada pelo ente estadual em face de FERRARA DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA e seus sócios (LUIZ BASSINI e BENEDITO ANTÔNIO DA SILVA), objetivando a satisfação de crédito no valor de R$ 6.320,57 (seis mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos), conforme CDA 05653/2010, tendo apenas o último sido excluído do feito executivo em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade pelo juízo a quo.
Ante o princípio da causalidade, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do sócio excluído da execução fiscal, os quais devem ser fixados nos percentuais gradativos do § 3º, do art. 85, do CPC, sob o proveito econômico obtido, isto é, na proporção de 1/3 (um terço) do valor da dívida.
Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a r. decisão objurgada, a fim de arbitrar que os honorários advocatícios devidos pelo recorrente em face do sócio excluído devem ser fixados conforme o proveito econômico obtido, isto é, na proporção de 1/3 (um terço) do valor atualizado da CDA, devendo incidir os percentuais (i) de 15% (quinze por cento) se o valor atingir até 200 (duzentos) salários-mínimos; e (ii) de 8% se ultrapassar o valor da faixa anterior, nos termos do § 3º, do art. 85, do CPC.
É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-
Acompanho o voto do eminente Relator.

*
VOTO DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a Decisão que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva de BENEDITO ANTÔNIO DA SILVA e condenar o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o proveito econômico obtido (200 salários-mínimos) e 8% sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver.
O eminente Relator deu parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e arbitrar os honorários sucumbenciais devidos pelo recorrente conforme o proveito econômico obtido, isto é, na proporção de 1/3 do valor atualizado da CDA (R$ 6.320,57), devendo incidir o percentual de 15% se o valor atingir até 200 salários-mínimos e de 8% se ultrapassar o valor da faixa anterior, nos termos do §3º, art. 85 do CPC/15.
Após ouvir atentamente o voto proferido pelo eminente Relator, com a devida vênia, manifesto divergência com relação ao arbitramento dos honorários sucumbenciais. Explico.
Trata-se, na origem, de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir o feito em relação ao agravado BENEDITO ANTÔNIO DA SILVA, oportunidade em que condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o proveito econômico obtido (200 salários-mínimos) e 8% sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver.
Sobre o tema, é cediço que o CPC/15 estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios ao estabelecer o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.
Ainda, o §8º do artigo 85 do mesmo diploma dispõe que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.
No caso em tela, como dito, ocorreu a mera exclusão de sócio da pessoa jurídica executada na origem, subsistindo, em relação à empresa e os demais sócios, o crédito tributário em sua integralidade, o que implica na continuidade da execução fiscal.
Em tais situações, a jurisprudência do C. STJ vem pautando, com amparo em diversos precedentes e com respaldo neste Tribunal de Justiça1, que “quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional (AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). No mesmo sentido: REsp n. 2.065.651, Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 27/04/2023; REsp n. 2.065.647, Ministra Assusete Magalhães, Primeira Turma, DJe de 02/05/2023; AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022.
Na exceção de pré-executividade oposta em primeiro grau de jurisdição, somente foi reconhecida questão meramente processual (ilegitimidade passiva do sócio), de modo que o direito de crédito remanesce e sequer foi discutido. Por conseguinte, na linha da jurisprudência do C. STJ, como a dívida não foi extinta e tampouco a execução fiscal, o proveito econômico não pode partir da correspondência à integralidade do valor exequendo e, igualmente, não se pode utilizá-lo como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.
Nesses termos, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido com a exclusão dos sócios do processo executivo fiscal, a jurisprudência pátria orienta a fixação dos honorários de sucumbência nos moldes do artigo 85, §8º do CPC/15, por equidade.
Portanto, com a devida vênia, apresento divergência ao voto proferido pelo eminente Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e arbitrar os honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §8º do CPC/15.
É como voto.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006572-19.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: BENEDITO ANTONIO DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANT
O
contra a r. decisão, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo recorrente, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do sócio
BENEDITO ANTONIO DA SILVA
e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados da seguinte maneira:

“
Assim sendo, condeno o excepto nos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, §3º, incisos c/c artigo 85, §5º, ambos do CPC. Quanto ao percentual, fixo-o da seguinte forma: 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido
–
que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA
–
até 200 (duzentos
salários-mínimos
); 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequ
ente, se houver
(...)
”.

O recorrente sustenta, no id 2979594, em síntese, que
(i)

“se não houve a citação do excipiente, efetivamente não houve o direcionamento da execução fiscal em seu nome”,
razão pela qual deve ser reconhecida a falta de interesse de agir; e
(ii)
os honorários advocatícios foram fixados em patamar exorbitante, sendo o caso de aplicação por equidade.

Contrarrazões pela parte adversa, no id 3901659, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça averbou, no id 3929128, a desnecessidade de intervir no feito.

Pois bem. De início, afirmo que melhor sorte não assiste ao recorrente em relação à tese recursal de ausência de interesse de agir do sócio excipiente, sob o fundamento que
“se não houve a citação do excipiente, efetivamente não houve o direcionamento da execução fiscal em seu nome”.

Isso porque, conforme se depreende da petição inicial, a execução fiscal de origem foi ajuizada em face de FERRARA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA e
“de seus sócios e/ou responsáveis listados na Certidão de Dívida Ativa em anexo”
(id 4857223), pugnando, inclusive, pela
“citação dos executados”
para que realizem o pagamento integral da dívida.

Ao compulsar a Certidão de Dívida Ativa nº 05653/2010, é possível verificar que encontram-se listados como sócios e/ou responsáveis LUIZ BASSINI e, o ora agravado, BENEDITO ANTONIO DA SILVA, razão pela qual é evidente que o recorrido integra o polo passivo da demanda. Ademais, é cediço que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre eventual nulidade de citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

Superado tal ponto, no que pertine à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade e exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, quadra salientar que o C. Superior Tribunal de Justiça, em recente pronunciamento, fixou a tese de que,
“observando o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”
(
Tema 961
).

Senão vejamos a respectiva ementa
do Recurso Especial nº 1.358.837-SP:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(...)

VIII.
As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus.

IX.
Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."
X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021)
(grifei)

No caso dos autos, conforme consignado pelo julgador primevo, o sócio não participou do processo administrativo fiscal, de forma a ser imperioso o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar como parte na demanda executiva fiscal.

Assim, tendo por base o princípio da causalidade, bem como o entendimento vinculante lançado pelo C. STJ no referido precedente, forçosa a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária de sucumbência.

Acerca da quantificação da mencionada verba, observo que o magistrado primevo adotou os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, da seguinte forma:

“Quanto ao percentual, fixo-o da seguinte forma: 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido – que no caso dos sautos, equivale ao valor da CDA – até 200 (duzentos) salários mínimos; 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver; (...)”

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz singular adotou como base de cálculo o valor executado pelo Fisco Estadual, consubstanciado na certidão de dívida ativa.

Como é de conhecimento, esta Egrégia Terceira Câmara Cível, recentemente, voltou a discutir acerca de qual seria a base de cálculo para os casos em que a exceção de pré-executividade acolhida exclui o sócio do polo passivo de execução fiscal, não havendo impugnação ao crédito executado e, tampouco, a extinção da dívida.

Em diversos julgados envolvendo essa mesma temática, num primeiro momento, sempre me posicionei no sentido de que
é possível identificar o proveito econômico obtido pel
as partes executadas
que fo
ram
excluíd
as
do feito,
a partir do crédito tributário materializado na CDA que o Fisco Estadual almeja receber.

Contudo, após reapreciar a
presente
questão,
tal como realizei nos autos do agravo de instrumento nº 5004837-75.2021.8.08.0000
de minha relatoria
, pass
ei
a firmar
uma outra
compreensão nos seguintes fundamentos que ora trago à colação.

É cediço que o c STJ firmou tese, em sede de repercussão geral, no
Tema 1.076 do STJ
, analisando a aplicação do § 8º, do art. 85, do CPC, nas hipóteses em que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido forem elevados, exarando entendimento pela impossibilidade da aplicação dos honorários advocatícios de forma equitativa.

Na ocasião do referido julgamento, firmou-se que (i)
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
; e (ii)
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

Ressalto, oportunamente, que foram admitidos Recursos Extraordinários em face da mencionada decisão do c. STJ, que vedou a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, os quais estão postos sob apreciação do e. STF.

Após o julgamento do
precedente vinculante,
a Primeira Turma do c. STJ, nas hipóteses de acolhimento de exceção de pré-executividade para a exclusão de sócio do polo passivo de demanda fiscal, nas quais não houve questionamento acerca do valor exequendo, e tampouco a extinção parcial ou integral da dívida, ou seja, em que a execução prosseguirá regularmente quanto ao crédito perseguido, tem, de forma isolada, compreendido que o
proveito econômico obtido é inestimável,
razão pela qual aplicou-se o permissivo do § 8º, do art. 85, do CPC (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR).

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - A pretensão de reconhecer o caráter irrisório da verba honorária fixada na instância ordinária não foi veiculada no recurso especial, sendo inaugurada no presente Agravo. III - Revela-se incabível ampliar-se o objeto do recurso especial em sede de agravo interno, aduzindo questões novas, não suscitada no momento oportuno, tendo em vista a configuração da vedada inovação recursal e a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes. IV -
Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019" (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022). V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma
,

julgado em 14/11/2022
, DJe de 17/11/2022.)
(grifei)

_____________

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5),
Primeira Turma, julgado em 7/6/2022
, DJe de 15/6/2022.)
(grifei)

Não obstante tal entendimento, vislumbro que recentemente, a c.
Segunda Turma
, com o objetivo de observar o precedente vinculante nas hipóteses ora discutidas, compreendeu que o
proveito econômico
obtido
é o mesmo da dívida executada, porém, tal valor deve ser dividido pelo total de sócios executados
, pois todos estariam obrigados a arcar solidariamente com a dívida (AREsp 2.231.216/SP), devendo sobre tal base apurada incidir os percentuais das faixas de gradação previstas no § 3º, do art. 85, do CPC, o qual cito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II -
Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais.
Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.
IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo,
para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.

(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
S
egunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022
.)
(grifei)

Para fins elucidativos, transcrevo trecho da íntegra do acórdão:

“O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

(...)

Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo
em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

(...)

Observe-se que, a despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta a relação do direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais.

Assim, na hipótese de recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

Sobre a base apurada, devem incidir os percentuais das gradações do § 3º do art. 85 do CPC/2015.
”

Nesse viés, é evidente que o valor do proveito econômico obtido pelo sócio excluído da execução fiscal está consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa, certo de que não é possível exprimir que tal montante seja inestimável, isto é, incalculável.

Ora, se o sócio permanecesse na lide executiva, recairia sobre seu patrimônio o valor integral da dívida, de modo que a sua exclusão, implica, necessariamente, que não precisará arcar com tal crédito exequendo, o qual é revestido de certeza e liquidez, apesar de não ser, ainda que por ora, exigível em face desse.

Diante de tais perspectivas, me exsurge a coerência do posicionamento recente adotado pela c. Segunda Turma do STJ, no sentido de que
o proveito econômico obtido consiste no crédito consubstanciado na certidão de dívida ativa dividido pelo número de executados,
devendo sobre essa base de cálculo incidir os percentuais das gradações do § 3º, do art. 85, do CPC.

Transmutando tal entendimento para o caso concreto em apreço, temos que a execução fiscal foi ajuizada pelo ente estadual em face de
FERRARA DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA
e seus sócios (
LUIZ
BASSINI
e
BENEDITO ANTÔNIO DA SILVA)
, objetivando a satisfação de crédito no valor
de R$
6.320,57 (seis mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos)
, conforme
CDA
05653
/20
10
, tendo apenas o último sido excluído do feito executivo em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade pelo juízo
a quo
.

Ante o princípio da causalidade, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do sócio excluído da execução fiscal, os quais devem ser fixados nos percentuais gradativos do § 3º, do art. 85, do CPC, sob o proveito econômico obtido, isto é, na proporção de 1/3 (um terço) do valor da dívida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão objurgada, a fim de arbitrar que os honorários advocatícios devidos pelo recorrente em face do sócio excluído devem ser fixados conforme o proveito econômico obtido, isto é, na proporção de 1/3 (um terço) do
valor atualizado da CDA, devendo incidir os percentuais (i) de 1
5
% (
quinze por cento
) se o valor atingir até 200 (duzentos) salários-mínimos; e (ii) de
8
% se ultrapassar o valor da faixa anterior, nos termos do § 3º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DIVERGÊNCIA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra
a

Decisão

que
acolheu
exceção de pré-executividade
e reconheceu a ilegitimidade passiva de

BENEDITO ANTÔNIO DA SILVA
e
conden
a
r
o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados
em
15
% sobre o
proveito econômico obtido (200 salários-mínimos) e 8% sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver
.

O eminente Relator
deu

parcial
provimento
ao recurso

para
reformar a decisão agravada e arbitrar os honorários sucumbenciais devidos pelo recorrente
conforme o proveito econômico obtido, isto é, na proporção de
1
/3 do valor atualizado da CDA (R$
6.320,57
), devendo incidir o percentual de
15
%
se o valor atingir até 200 salários-mínimos e de 8% se ultrapassar o valor da faixa anterior
, nos termos do §3º, art. 85 do CPC/15.

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo eminente Relator,
com a devida vênia, manifesto divergência com relação
ao arbitramento

dos honorários
sucumb
e
ncia
is
. Explico.

T
rata-se, na origem, de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir o feito em relação a
o agravado
BENEDITO ANTÔNIO DA SILVA
, oportunidade em que condenou
o ente público ao pagamento
de honorários sucumbenciais arbitrados
em
15
% sobre o
proveito econômico obtido (200 salários-mínimos) e 8% sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver
.

Sobre o tema, é cediço que o CPC/15 estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios ao estabelecer o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

Ainda, o §8º do artigo 85 do mesmo diploma dispõe que
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”
.

No caso em tela, como dito, ocorreu a mera exclusão de sócio da pessoa jurídica executada na origem, subsistindo, em relação à empresa e os demais sócios, o crédito tributário em sua integralidade, o que implica na continuidade da execução fiscal.

Em tais situações, a jurisprudência do C. STJ vem pautando, com amparo em diversos precedentes
e com respaldo neste Tribunal de Justiça
1
, que
“quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
(AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de

20/4/2023
).
No mesmo sentido
:
REsp n. 2.065.651, Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma,
DJe de 27/04/2023; REsp n. 2.065.647, Ministra Assusete Magalhães,
Primeira Turma,
DJe de 02/05/2023;
AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022.

Na exceção de pré-executividade oposta em primeiro grau de jurisdição, somente foi reconhecida questão meramente processual (ilegitimidade passiva do sócio), de modo que o direito de crédito remanesce e sequer foi discutido. Por conseguinte, na linha da jurisprudência do C. STJ, como a dívida não foi extinta e tampouco a execução fiscal, o proveito econômico não pode partir da correspondência à integralidade do valor exequendo e, igualmente, não se pode utilizá-lo como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.

Nesses termos, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido com a exclusão dos sócios do processo executivo fiscal, a jurisprudência pátria orienta a fixação dos honorários de sucumbência nos moldes do artigo 85, §8º do CPC/15, por equidade.

Portanto, com a devida vênia, apresento divergência
ao voto proferido pelo eminente Relator
para
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
e

arbitra
r

os
honorários sucumbenciais
no valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), na forma do art. 85, §8º do CPC/15.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação Cível, 024130330590, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021; TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024110331311, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 100210050728, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022.